Tribunal: TJMT
Processo: 1040887-73.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040887-73.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI - CPF: 698.309.591-04 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (APELADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –-
SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -
TRANSPORTE AÉREO - AGÊNCIA DE VIAGEM - CANCELAMENTO DE VOO - SIMPLES EMISSÃO DE PASSAGEM - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ENTENDIMENTO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...) Nesse contexto, não existindo defeito na prestação do serviço da recorrente - venda de passagens aéreas - e não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo, fica evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos movida pelos recorridos”. (AREsp n. 2.067.229, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 02/06/2022.).

"(...) Dispõe a jurisprudência desta Corte que, limitando-se a agência de turismo à emissão de passagens aéreas, não lhe pode ser imputada a responsabilidade pela inexecução do serviço decorrente do cancelamento do voo, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda cuja pretensão indenizatória esteja amparada em tal circunstância fática" (STJ - AREsp 1401753 - Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 13/02/2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMAR

contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos
autos nº 1040887-73.2018.8.11.0041 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS
,
que acolheu a preliminar de mérito da ré, quanto a sua ilegitimidade passiva e, por sua vez, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI, do art. 485, do CPC. Prejudicada a análise meritória dos demais pedidos. Condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme § 2º, do art. 85, do CPC. Declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI, do art. 485, do CPC.

Em síntese, o apelante insurge-se quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré, pugnando pela reforma da sentença com o reconhecimento da responsabilidade solidária da apelada e a condenação aos danos morais e materiais suportados. Requer a reforma da sentença nesses pontos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Recurso de Apelação Cível interposto por
ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMAR

contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos
autos nº 1040887-73.2018.8.11.0041 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS
,
que acolheu a preliminar de mérito da ré, quanto a sua ilegitimidade passiva e, por sua vez, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI, do art. 485, do CPC. Prejudicada a análise meritória dos demais pedidos. Condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme § 2º, do art. 85, do CPC. Declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI, do art. 485, do CPC.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o requerente firmou contrato de compra de passagem aérea de ida e volta, ofertado no Site da requerida, com saída de Marselha/FR e destino à Barcelona/ES cujo embarque ocorreria no dia 28/06/2018 e o retorno em 01/07/2018, todavia, o serviço não foi realizado pois o voo foi cancelado sem qualquer justificativa.

Pelo documento de Num.151997328 – Pág.1, constata-se o voo contratado seria operado pela Companhia aérea “Vuelling Airlines AS”.

Imperioso destacar, de pronto, que o caso em comento trata-se de relação de consumo, haja vista que o Apelante enquadra-se perfeitamente no conceito de consumidor estabelecidos nos artigos 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Diante de tal constatação e tendo-se em vista as peculiaridades do caso em comento, cumpre agora perquirir se a apelada deve ou não ser enquadrada no conceito de fornecedor previsto art. 3º do CDC,
in verbis
:

"Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista."

No caso, constitui fato incontroverso que a empresa apelada prestou serviços contratado pelo autor, considerando que intermediou a compra e venda da passagem aérea, lucrando com a atividade.

Nesse contexto, incide o disposto no artigo 14, parágrafo 3º, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro

Da análise dos autos não se verifica erro na prestação do serviço contratado entre a parte autora/apelante e a empresa de viagem/apelada, porquanto as passagens aéreas foram regularmente emitidas, cumprindo a requerida com a sua obrigação, qual seja, intermediação da compra dos bilhetes de passagem.

Ademais, como bem ressaltado pelo juízo de primeiro grau “
Da narrativa exposta, na própria inicial, evidencia-se que todos os danos – moral e material – foram decorrentes do cancelamento de voo internacional pela companhia aérea que sequer figura no polo passivo desta demanda
”, id. 151995504.

Destaca-se que a presente hipótese não versa sobre comercialização de pacote turístico, caso em que a agência de turismo assume toda a responsabilidade sobre a viagem contratada.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça solidificou posicionamento no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços quando houver simples intermediação de venda de passagens aéreas. Veja-se.

(...) Nesse contexto, não existindo defeito na prestação do serviço da recorrente - venda de passagens aéreas - e não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo, fica evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos movida pelos recorridos.

Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam da recorrente (AREsp n. 2.067.229, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 02/06/2022.).

"(...) Dispõe a jurisprudência desta Corte que, limitando-se a agência de turismo à emissão de passagens aéreas, não lhe pode ser imputada a responsabilidade pela inexecução do serviço decorrente do cancelamento do voo, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda cuja pretensão indenizatória esteja amparada em tal circunstância fática" (STJ - AREsp 1401753 - Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 13/02/2019.

Na mesma direção, o entendimento deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CANCELAMENTO DE VOO.
SENTENÇA PROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DO RECLAMADO.
NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. CARACTERIZAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISAS NO § 3º, I E II, ART. 14 DO CDC, ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA
. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a responsabilidade da reclamada, agência de turismo, ante ao cancelamento do voo, condenando em ressarcimento material e danos morais. 2.Pretensão recursal da agência intermediadora, promovida pugnando pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva no caso posto que apenas intermediou venda de bilhete aéreo da companhia aérea.
3.Pois bem, admite-se a responsabilidade das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a tese de ilegitimidade passiva merece acolhimento. 4.Neste caso, o recorrido adquiriu as passagens aéreas por meio da agência da viagem recorrente, de modo virtual, e tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado
.
5.O recorrido não utilizou os bilhetes aéreos, como previsto, em razão do cancelamento em razão da pandemia causada pelo COVID-19. 6.O STJ já decidiu que: “Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC.
Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente
”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006). 7.Sentença Reformada. 8.Recurso conhecido e provido.

(N.U 1042671-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE - ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
EM RELAÇÃO À RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida
. 2- Recurso conhecido e provido. (N.U 1002813-04.2021.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

E, ainda:

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA DE PASSAGEM DIRETAMENTE EM "SITE" DE AGÊNCIA DE VIAGEM - ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" RECONHECIDA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELA COMPANHIA AÉREA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONFIGURAÇÃO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Limitando-se a agência de viagem à emissão de passagens aéreas adquiridas pelo consumidor através de acesso ao seu sítio eletrônico, não lhe pode ser imputada a responsabilidade pela inexecução do serviço decorrente do cancelamento inesperado do voo, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda cuja pretensão indenizatória esteja amparada em tal circunstância fática.
Segundo a norma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos".

A indenização deve ser fixada em patamar que corresponda ao dano, considerando as peculiaridades do caso concreto, segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A reparação por dano moral deve ter conteúdo didático, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.133885-0/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2021, publicação da súmula em 24/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE AÉREO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS
. TRAJETO PORTO ALEGRE - SÃO PAULO - MILÃO - SÃO PAULO - PORTO ALEGRE COM RETORNO EM 11 DE MARÇO DE 2020.
CANCELAMENTO DO VOO DE RETORNO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Deve ser afastada a responsabilidade da agência de turismo que apenas atuou na venda de passagens aéreas, segundo entendimento cristalizado no Superior Tribunal de Justiça, sedimentando que a empresa que realiza a intermediação da venda do bilhete aéreo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. Aplicável a orientação do STJ, segundo a qual a agência de viagens não é responsável pelo dano decorrente do transporte aéreo quando comercializa exclusivamente a venda da passagem, caso esse dos autos. Prefacial acolhida
. APELO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50071947620208210010, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 29-11-2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023